Tribunal: TCU
Processo: 024.776/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 62/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, levando em conta estes autos de monitoramento para verificar a implementação das determinações efetuadas por meio do Acórdão 2517/2015-TCU-Plenário , sessão de 14/10/2015, de minha relatoria, que apreciou auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de aferir a gestão da assistência farmacêutica básica na cidade de Macapá (AP) - TC Processo 025.956/2014-0 , Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, às peças 10 e 11; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, em fazer as seguintes deliberações e ordenar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 025.956/2014-0 , nos termos dos arts. 37 e 40 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.776/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá - AP. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 2517/2015-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações dos subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2517/2015-TCU-Plenário ; e 1.6.3. comunicar o teor desta deliberação, bem como da instrução à peça 10 destes autos, à Secretaria Municipal de Saúde de Macapá, à Secretaria Estadual de Saúde do Amapá, à Auditoria do Sistema Único de Saúde (AudSUS) e ao Tribunal de Contas Estadual do Amapá (TCE/AP).